Tribunal: STF
Processo: Rcl 51861
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. Ademais, à vista de sedimentada jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade da reclamação que não observa a norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, conclui-se que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).



    2. A pretensão da parte embargante não se fundamenta na existência de vício originário do acórdão embargado, mas constitui-se em verdadeira inovação recursal não alcançada pela norma do art. 1.022 do CPC, não sendo, por essa razão, capaz de viabilizar o processamento do presente recurso.



    3. Embargos de declaração rejeitados.